Tribunal: STF
Processo: ARE 1445827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Guarda Civil Concessão de aposentadoria com base na EC nº 39/2015, que alterou a Lei Orgânica do Município de São Paulo Norma declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial, nos autos da ADI nº 2260166-24.2016.8.26.0000, porque tratou da concessão de aposentadoria especial a servidor integrante da Guarda Civil Municipal, matéria de natureza previdenciária e, portanto, de competência privativa da União e concorrente dos Estados e Distrito Federal Anulação da aposentadoria da impetrante. Determinação de retorno às atribuições do cargo outrora ocupado. Pretensão ao recolhimento parcelado das contribuições previdenciárias durante o período de inatividade com vistas à reaquisição da condição de aposentada. Análise do pleito sob o prisma da confiança legítima depositada na inalterabilidade da situação, após determinado prazo Boa-fé da impetrante. Viabilidade do pedido a fim de minimizar os efeitos do ato administrativo Posterior verificação pela Administração do atendimento dos requisitos previstos na Constituição Federal para a aposentadoria almejada. Reforma em parte da r. sentença Recurso provido em parte”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, redação dada pela EC 47/2005 e § 10, da CF. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, o seguinte (eDOC 12, p. 6-9):



    “O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.215.727 RG / SP (Tema 1057), fixou a seguinte tese sob a sistemática de repercussão geral: 



    Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Além disso, a Emenda 39/2015, que dava nova redação ao art. 88, § 1º, II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, foi declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis: 



    (...)



    Esse v. acórdão foi ulteriormente integrado por meio do acórdão que acolheu os embargos de declaração, sem alteração do resultado, senão vejamos:



    (...)



    Posto isso, no caso em julgamento, a invalidação da concessão do benefício previdenciário à impetrante destinou-se ao exato cumprimento do v. acórdão que não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda 39/2015, que dava nova redação ao art. 88, § 1º, II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 



    (....)



    Assim, no caso em julgamento, o princípio da proteção da confiança legítima não pode ser invocado com o fim de tutelar uma expectativa da impetrante no aproveitamento do tempo ficto, uma vez que ela não foi surpreendida por uma mudança súbita e imprevisível do regime previdenciário da guarda municipal, haja vista que ocorreu, em 13.12.2017, o julgamento de mérito da ADI nº 2260166-24.2016.8.26.0000 pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou inconstitucional a Emenda 39/2015, que dava nova redação ao art. 88, § 1º, II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 



    Além disso, a Administração não lhe deu fundadas razões para confiar na estabilidade de sua aposentadoria, concedida apenas com fundamento na Emenda 39/2015. Não se pode olvidar que não há direito à tutela da confiança legítima em um ato inconstitucional genérico e abstrato, a despeito de ter-se materializado em um ato concreto favorável à impetrante. 



    Posto isso, conclui-se que, apesar de a impetrante ter frustrada a sua expectativa de permanecer aposentada, não há falar em ofensa ao princípio da confiança legítima”. (grifos nossos)



    Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de recolhimento retroativo das contribuições previdenciárias, relativas ao período em que a Impetrante estava indevidamente aposentada. 



    Afirma-se, neste ponto, “que não é constitucionalmente possível considerar como tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria o período em que a impetrante não tenha prestado serviço e, por conseguinte, contribuído para o custeio do regime próprio de previdência social, sob pena de reduzir, indiretamente, o tempo fixado pela Constituição Federal para esse benefício, afrontando os §§ 4º e 10 do art. 40” (eDOC 12, p. 10). 



    Desse modo, argumenta-se que, por tal motivo, o segurado não pode apenas contribuir ao RPPS com o único objetivo de obter benefício previdenciário, a fim de cumprir a carência necessária à efetivação do direito à aposentadoria. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, denegada a segurança e julgado extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista que os argumentos expendidos “não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 14, p. 1) e porque para a análise da alegada ofensa à Constituição Federal, demandaria o reexame de fatos provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente agravo (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, ao reformar em parte a sentença, assim asseverou (eDOC 10, p. 3-10):



    “Com efeito, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 39/2015 à Lei Orgânica do Município de São Paulo, por tratar da concessão de aposentadoria especial a servidor integrante da Guarda Civil Municipal, matéria de natureza previdenciária e, portanto, de competência privativa da União e concorrente dos Estados e Distrito Federal (fls. 14 e seguintes). A propósito, confira-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Em sede de embargos de declaração, estabeleceu-se que a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos a partir da vigência da norma, ante o pequeno tempo em que esteve em vigor, bem assim não haveria direito dos servidores à manutenção da condição de aposentados com base no aludido regramento legal. Veja-se: 



    (...)



    Assim sendo, promoveu a Administração Municipal a anulação da aposentadoria da recorrente. 



    A questão sub judice, no entanto, deve ser analisada sob o prisma da confiança legítima depositada na inalterabilidade da situação, após determinado prazo, erigida à categoria de princípio. Sobre aludido princípio, confira-se o precedente do E. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Com efeito, depois de mais 05 (cinco) anos de aposentadoria, dificilmente, alguém poderia imaginar que pudesse ser compelido a retornar às atividades laborais de outrora, mesmo porque, em favor de quem a concede, vige o princípio da legalidade e da veracidade. 



    Tal situação ocorreu com a autora da presente demanda e ela nada contribuiu com a anulação do ato de inativação, de modo que evidente sua boa-fé. 



    Assim, não pode ser ela prejudicada por conduta a que não deu causa, nem atingida por tamanha instabilidade social decorrente da atuação administrativa. Embora nesta sede não se possa, dada decisão do Órgão Especial, determinar a consolidação do aludido ato, não se mostra razoável que a autora seja compelida a retornar imediatamente às atividades laborais de outrora em especial porque reformulou toda a sua vida em torno da nova condição funcional , sem se permitir que ela tenha oportunidade de minimizar os efeitos da cassação do mencionado ato. 



    Desta feita, dada excepcionalidade da situação, impõe-se permitir à recorrente o recolhimento parcelado de todas as contribuições previdenciárias necessárias à reaquisição de sua condição de inativa. 



    Registre-se, por oportuno, que, após o recolhimento das aludidas contribuições, caberá à Administração a verificação do atendimento dos requisitos previstos na Constituição Federal para a aposentadoria almejada 



    Por fim, acrescente-se que somente não houve a efetiva prestação de serviço em virtude de normas editadas sem suporte de validade na Lei Maior, posteriormente extirpadas do mundo jurídico, de modo que não há que se falar em vulneração ao artigo 40 artigo, §10, da CF. 



    Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença para conceder em parte a segurança e autorizar a impetrante a recolher, parceladamente, as contribuições previdenciárias necessárias à obtenção aposentadoria almejada. À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso”. 



    Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, visto que a fundamentação do recurso extraordinário é deficiente, pois baseada na alegada ofensa ao art. 40, §§ 4º e 10, da CF, cujos dispositivos constitucionais tratam da aposentadoria especial e da proibição da contagem de tempo ficto.



    É que o Tribunal de origem, com amparo no princípio da confiança legítima, apenas concedeu, excepcionalmente, a permissão para o parcelamento das contribuições previdenciárias não pagas no período em que a Recorrida esteve aposentada, ressaltando-se que futuramente serão verificados pela Administração Pública todos os requisitos constitucionais para eventual concessão de aposentadoria.



    Assim, neste momento processual, é impertinente a invocação, no caso, da afronta ao referido art. 40, §§ 4º e 10, da Constituição Federal e ao Tema 1057 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.215.727-RG, considerando que o ato da concessão da aposentadoria especial da parte Recorrida foi anulado, tendo sido determinado o retorno às suas atividades funcionais. 



    A respeito da incidência, no caso, da Súmula 284 do STF, aponto o seguinte precedente:



     



    “(...) 3. A parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso. 4. No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação. As razões recursais, portante, encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (RE 1.427.848-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.08.2023). 



    Ademais, a apreciação do pleito recursal, quanto ao parcelamento das contribuições previdenciárias, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, em casos assemelhados, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.298.737-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27.04.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRTATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.386.463-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 16.11.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença para tratar de assuntos particulares. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Necessidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.279.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REVISÃO DE PARCELAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a existência ou inexistência de débito, nem sobre revisão de parcelamento, sobretudo quando o acórdão recorrido está fundado em prova pericial, porquanto seu reexame resta inviabilizado, consoante vedação da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 792.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2017). 



    Por fim, registro que o parecer do Ministério Público Federal emitido nestes autos está assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “Previdenciário e Administrativo. Mandado de segurança. Guarda civil metropolitana. Aposentadoria voluntária anulada em razão da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 39/2015, que alterou a Lei Orgânica do Município de São Paulo, norma que fundamentou a concessão do benefício. Pleito de parcelamento das contribuições previdenciárias não recolhidas durante o período de aposentadoria, cômputo desse período como de efetivo exercício, e concessão de aposentadoria nos termos da EC 47/2005. Ordem denegada. Apelação parcialmente provida para “autorizar a impetrante a recolher, parceladamente, as contribuições previdenciárias necessárias à obtenção da aposentadoria almejada”. Recurso extraordinário em que se alega violação ao artigo 40, §§ 4º e 10, da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Ausente o interesse geral necessário para admissão do recurso extraordinário interposto. Tese recursal de impossibilidade de aproveitamento de tempo ficto e de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentaria aos integrantes da guarda municipal (Guarda Civil Metropolitana – GCM) que ultrapassa o conteúdo do que foi decidido pelo Acórdão atacado, que tão somente garantiu à Impetrante o direito ao parcelamento das contribuições previdenciárias referentes ao período em que esteve aposentada. Eventual acolhimento da pretensão recursal que dependeria de análise de legislação infraconstitucional – no caso, a Lei Orgânica do Município de São Paulo. Ao contrário do que faz crer o Recorrente, não foi assegurado pelo Tribunal de origem a aposentadoria pretendida pela Impetrante com fundamento na EC 47/05, mas apenas o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias para posterior análise do preenchimento dos requisitos para aposentação. Alegada violação ao artigo 40, §§ 4º e 10, da CF, não demonstrada. Parecer pelo não provimento do agravo”. (grifos nossos)



    Destaco, ainda, os seguintes trechos de referida manifestação (eDOC 24, p. 4):



    “A tese recursal, de impossibilidade de aproveitamento de tempo ficto e de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentaria aos integrantes da guarda municipal (Guarda Civil Metropolitana – GCM), ultrapassa o conteúdo do que foi decidido pelo Acórdão atacado, que tão somente garantiu à Impetrante o direito ao parcelamento das contribuições previdenciárias referentes ao período em que esteve aposentada.



    Para além disso, o eventual acolhimento da pretensão recursal dependeria de análise de legislação infraconstitucional – no caso, a Lei Orgânica do Município de São Paulo – e o extraordinário exige que a violação apontada seja direta e frontal a dispositivo da Constituição. 



    Finalmente, ao contrário do que faz crer o Recorrente, não foi assegurado pelo Tribunal de origem a aposentadoria pretendida pela Impetrante, “de forma paritária e integral, conforme previsto na Emenda 47/05”, mas apenas o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias para posterior análise do preenchimento dos requisitos para aposentação. Dessa forma, não há falar em violação ao artigo 40, §§ 4º e 10, da C F.”  (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente